Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735165-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR EMBARGADO: MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR (Id. 50825798) contra decisão que, em agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em face de MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, indeferiu o pedido de suspensão da execução em face do sócio e fiador Tito. Em suas razões de embargos, o executado Tito sustenta que a continuidade da execução em face do garantidor e sócio da empresa vai de encontro ao benefício legal da recuperação judicial, vez que impossibilita que a empresa devedora e seus gestores tenham a recuperação pretendida. Aduz a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de o executado não estar obrigado ao pagamento da dívida do devedor principal em recuperação judicial; e o perigo na demora, diante da possibilidade de realização de penhora em prejuízo da recuperação judicial e dos credores. Ressalta que não se justifica a execução individual contra o fiador, sob pena de duplicidade no pagamento do crédito, considerando que com a aprovação e a homologação do plano de recuperação ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, inclusive da dívida avalizada por fiador, havendo a constituição de nova obrigação. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados e suspensa a execução em face dos agravantes embargantes. Contrarrazões apresentadas pelos exequentes no Id. 50963031, pleiteando o não conhecimento e, em caso de conhecimento, o não provimento dos embargos declaratórios. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao decisum embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Com efeito, analisando os fundamentos da decisão embargada, não se vislumbra a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A não concessão de efeito suspensivo restou fundamentada na ausência da plausibilidade do direito, vez que o Recurso Especial no. 1.333.349/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante (Tema 885 do STJ) no sentido de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, (...)” (Id. 50568665 – Pág. 2). Assim, não se vislumbra vício no decisum que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à execução promovida em face do coobrigado agravante, ante a ausência de um dos requisitos para a sua concessão. Cumpre registrar, ainda, que constatando eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o magistrado, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar aos embargados multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora